Tribunal: CARF
Processo: 13830.722151/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722151/2014-03
ACÓRDÃO
2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO NOBILE HOLZHAUSEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Apura-se omissão de receitas quando o total de receita da atividade rural
informada na declaração de ajuste anual por parceiro rural é inferior a sua
proporção do montante lançado no Livro Caixa da pareceria rural.
ATIVIDADE RURAL. GLOSA DE DESPESAS.
Devem ser glosadas as despesas da atividade rural informadas na
declaração de ajuste anual por parceiro rural quando superiores a sua
proporção do montante lançado no Livro Caixa da parceria rural, sem
comprovação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 11-58.891 da 5a
Turma da DRJ/REC, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos, julgaram
procedente em parte a Impugnação para alterar o crédito tributário lançado de ofício.
Por bem descrever os fatos, reproduzo partes do Relatório da decisão de piso (e-fls.
2253-2299):
Relatório
Crédito tributário contestado
1.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração no
qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao
exercício (Ex) de 2010, ano-calendário (AC) de 2009, (...)
Procedimentos da Fiscalização
(...)
4.1. Foi constatado, em fiscalização junto ao contribuinte Geraldo Nobile
Holzahausen, que: a) o mesmo explora atividade rural em conjunto com
Germano Holzahausen Neto e Cláudio Nobile Holzahausen (ora fiscalizado); b)
o resultado tributável da atividade rural é, apurado em conjunto; e que no
resultado individual foi considerado 1/3 das receitas e despesas para cada um
dos produtores; c) no confronto do Livro Caixa apresentado por Geraldo,
tomando-se o valor de 1/3 para as receitas e despesas, com os valores
informados no Anexo de Atividade Rural da DAA de Cláudio, foram apuradas
diferenças conforme demonstrativo abaixo:
(...)
4.2. A partir do demonstrativo acima, conclui: "Vê-se nesse demonstrativo que. os
valores informados no citado Anexo da Atividade Rural da DIRPF/2010 do
sujeito passivo como receita bruta mensal em 2009 são inferiores em vários
meses a 1/3 das receitas da atividade rural em 2009 escrituradas no Livro Caixa
da denominada parceria rural "Geraldo Nobile Holzahausen e outros"; por
outro lado, os valores das despesas de custeio/investimento informadas nesse
citado anexo supera em vários meses as correspondentes parcelas de 1/3 das
despesas escrituradas no citado Livro Caixa da parceria."
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
3
Infrações apuradas
7. Em conclusão ao procedimento fiscal, em 23/09/2017, o Auditor-Fiscal lavrou o
Auto de Infração Imposto sobre a Renda Pessoa Física (fls. 003/010). Este contém
as seguintes infrações, conforme excertos colados abaixo:
7.1. Atividade Rural - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural
(...)
7.2. Atividade Rural - Despesa da Atividade Rural Não Comprovada
(...)
8. As justificativas da auditoria estão no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
012/021), com o seguinte teor, em síntese e conforme excertos (em itálico) e
imagens:
8.1. Em breve síntese expõe que a autuação se deu por omissão receitas próprias
da atividade rural do sujeito passivo e glosas referentes a deduções efetuadas
pelo sujeito passivo na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
atividade rural, por falta de comprovação dos valores escriturados no Livro-caixa
da parceria da atividade rural.
(...)
Das divergências entre o Livro-caixa e a DIRPF/2010 do sujeito passivo – receitas
8.5. Constata que a parceria rural "Geraldo Nobile Holzhausen e outros" a
Destilaria Água Bonita Ltda são compostas pelas mesmas pessoas físicas, Geraldo,
Germano e Cláudio, com participações igualitárias à razão de 1/3, mantendo o
controle total de ambas.
8.6. Sobre a alegação do contribuinte de que a diferença que se apura no ano (R$
612.648,80) se deu porque foi lançado RS 2.500.000,00 em duplicidade no Livro
caixa, em 18 de maio de 2009 e em 04 de outubro de 2009, referente à Nota
Promissória Rural (NPF) de emissão da Destilaria Água Bonita LTDA, a fiscalização
conclui pela improcedência desta, conforme a seguir.
(...)
8.6.7. A fiscalização aduz: "Não obstante o sujeito passivo contestar o valor de RS
2.500.000,00 lançado como receita em 04/10/2009 no Livro-caixa da parceria
Geraldo Nobile Holzhausen e outros, a contabilidade da Destilaria Água Bonita
Ltda confirma três pagamento de RS 2.500.000,00 durante o ano de 2009,
incluindo esse valor lançado em 04/10/2009."
(...)
8.6.10. Conclui: "Não procede, portanto, a alegação de que o registro de igual
valor em 04/10/2009 no Livro-caixa da parceria Geraldo Nobile Holzhausen e
outros tenha sido efetuado em duplicidade conforme alegado. Conforme
exposto a partir do item 23 deste TVF, a contabilidade da Destilaria Água
Bonita Ltda confirma tais pagamentos e consequente quitação de parte do
fornecimento da produção dessa parceria com descontos dos três valores de RS
2.500.000,00".
(...)
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
4
8.8.1. Foram apurados 4 registros de descontos de R$ 4.000.000,00 nas contas
Empréstimos e Financiamentos Banco do Brasil S/A - NPR, código 2.1.10.10.01, e
na conta Banco do Brasil SA, código 1.1.10.02.02, com suas respectivas quitações.
Três foram debitados na conta Fornecedores Geraldo Nobile Holzhausen e outros,
código 2.1.10.01.01.0073. Reproduz lançamentos do Sped Contábil da Destilaria
Água Bonita Ltda.
(...)
8.8.4. Conclui: "Fica claro nos itens 39 e seguintes deste TVF que a empresa
Destilaria Água Bonita Ltda fez quatro adiantamentos no valor de RS
4000.000,00 à parceria Geraldo Nobile Holzahausen e outros durante o ano de
2009, e que produção rural correspondente foi entregue no próprio ano de
2009, ficando ainda essa parceria com saldo credor de R$ 26.113.350,74 nesse
ano, conforme posição final na citada conta Fornecedores Geraldo Nobile
Holzahausen e outros, de registro das obrigações pelo fornecimento.
Entretanto, no Livro-caixa da parceria Geraldo Nobile Holzahausen e outros
constam lançamentos de apenas três dos pagamentos: em 17 de agosto de
2009, em 11 de setembro de 2009, e em 14 de setembro de 2009; portanto,
ausente a receita referente ao adiantamento feito em janeiro de 2009."
(...)
8.8.6. Finaliza: "Portanto, essa diferença de R$ 1.334.550,00 não oferecida à
tributação em setembro de 2009 não tem relação com outras diferenças em
outros meses conforme alegado na resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, devendo ser considerada nos cálculos para lançamento de
ofício."
Das divergências entre o Livro-caixa e a DIRPF/2010 do sujeito passivo –
despesas
8.10. Sobre as despesas, em resposta ao TIPF, o fiscalizado informou: "que certas
despesas não foram lançadas no Livro-caixa no momento oportuno, e que as
despesas escrituradas no Livro-caixa são da atividade rural passíveis de dedução
para apuração da atividade rural No próprio expediente de resposta listou valores
que informou não constarem no Livro-caixa, os quais quer que sejam
considerados para fim de dedutibilidade". Informou ainda que os documentos
comprobatórios solicitados estavam contidos no CD-Rom entregue por ocasião da
resposta.
(...)
8.12. Do cotejo dos registros solicitados no TIPF com os documentos
apresentados, verifica-se que vários dos valores desses registros não tem
correspondência com nenhum dos documentos apresentados ou não tem o
correspondente comprovante de pagamento do investimento/despesa de custeio,
não restando comprovadas as despesas. Assim, "1/3 desses valores escriturados
no Livro-caixa da parceria Geraldo Nobile Holzhausen e outros foram glosados
nesta fiscalização na apuração do resultado da atividade rural do sujeito passivo
(vide Anexos V e VI a este TVF)".
8.13. Destacou que: "em relação aos registros mencionados no item anterior,
glosados por falta de comprovação de pagamento, verifica-se que a
documentação apresentada referente a vários desses valores (simples controle
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
5
interno, documento ilegível, boleto não autenticado) não são hábeis para
comprovação da destinação na atividade rural do que foi escriturado, mesmo se
houvesse os comprovantes de pagamento".
(...)
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 1359-1508) tendo o contribuinte
sustentado, preliminarmente, a nulidade do ato administrativo em razão da violação aos princípios
da legalidade e da eficiência. No mérito, em síntese, assim sustenta:
I. Da omissão de receitas da atividade rural: em síntese, aduz que lançou
equivocadamente em seu Livro Caixa em 04/10/2009 o valor de R$ 2.500.000,00 que já o havia
reconhecido como adiantamento de receita da Destilaria Água Bonita Ltda. em maio de 2009
através do desconto da NPR, com lançamento no Livro Caixa em 18/05/2009; que o agente fiscal
deixou de levar em consideração os valores declarados a maior na DIRPF em comparação com o
Livro Caixa, no montante anual de R$ 1.912.437,92, referente aos meses de janeiro, maio e julho.
Como o fato gerador do IRPF sobre a atividade rural é complexivo e "considerando as duas bases
de informação (Livro Caixa e DIRPF), deveria fazer a apuração em 31/12/2009, de modo que,
procedendo desta forma, apuraria o valor de R$ 640.936.80 (seiscentos e quarenta mil e
novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), o que, em tese, seria legítimo de tributação
decorrente de receita da atividade rural omitida pelo contribuinte."
Sobre a diferença de R$ 4.000.000,00 refere que “a diferença de receita do mês de
maio no valor negativo de R$ 1.333.333,33, que se repete no mesmo valor, porém, positivo, em
setembro, refere-se ao valor de R$ 4.000.000,00, referente ao valor recebido da Destilaria Água
Bonita Ltda., em janeiro de 2009, a título de adiantamento a fornecedor, com entrega de cana-de-
açúcar no mês de março de 2009. Referido valor (1/3 = 1.333.333,33) foi informado na Declaração
de Imposto de Renda no mês de maio de 2009, no entanto, foi escriturado no livro Caixa no mês de
setembro, razão da diferença negativa no valor de R$ 1.333.333,33, quando comparado as receitas
entre o Livro Caixa e da DIRPF, e diferença positiva em igual valor no mês de setembro.” Ainda,
alega que declarou em sua DAA o montante de RS 8.672.095.01 que se refere às receitas da
atividade rural (1/3 da parceria rural "Geraldo Nobile Holzauzen e outros"), enquanto a receita
(1/3) no Livro Caixa da parceria rural "Geraldo Nobile Holzauzen e outros", retificado com a
exclusão do lançamento indevido de R$ 2.500.000,00, somou a quantia de RS 8.479.698,47.
II. Da despesa da atividade rural não comprovada: alega que as "despesas estão
devidamente comprovadas e são necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida, passível, portanto, de
dedução nos termos do artigo 62 do RIR/99." Alega que os documentos que não foram aceitos
pela fiscalização são documentos hábeis e idôneos.
II.I. Das glosas do Anexo V do TVF: aduz que todos os documentos apresentados se
referem a despesas indispensáveis a sua atividade e por isso devem ser considerados para fins de
dedutibilidade. Explica cada um dos documentos apresentando a finalidade da despesa.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
6
II.II Da despesa da atividade rural não dedutível: discorda da glosa aduzindo que
todas as despesas se referem ao custeio da atividade agrícola e foram de fato necessárias à
percepção dos rendimentos. Aponta que possui uma estrutura organizacional para a exploração
da atividade agrícola bastante complexa e que envolve negócios jurídicos de valores econômicos
consideráveis, não se limitando as despesas àquelas intimamente ligadas ao processo produtivo.
Ainda, quanto às despesas de MARILETI UTRAPP AVANZI - ME, alega que se trata pagamentos dos
funcionários e lançados na conta salários, em razão de convênio com o Supermercado Avanzi, do
qual os funcionários podem efetuar compras até o limite de 40% de seus salários para serem
descontadas em folha de pagamento.
III. Da dedução indevida da atividade rural: aduz que a autoridade administrativa
não poderia considerar para fins de lançamento de ofício, referente à Dedução Indevida da
Atividade Rural, o valor negativo isolado do mês de dezembro de 2009, obtido da diferença dos
valores lançados no Livro Caixa da Atividade Rural e os declarados na D1RPF/2010, sem considerar
os valores positivos, os quais refletem valores de despesas lançados a maior no Livro Caixa nos
demais meses do ano. Reitera tratar-se de despesas de custeio da atividade agrícola e foram de
fato necessárias à percepção dos rendimentos. Por fim, sustenta haver "despesas com
financiamento de maquinários cujos valores pagos em 2009 totalizaram R$ 368.032,57, os quais,
igualmente, não foram escriturados no Livro Caixa, mas que devem ser deduzidos para fins de se
obter o resultado da atividade rural."
Em julgamento, a DRJ considerou procedente em parte a impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário relativamente a “Omissão de Rendimentos da Atividade Rural”,
e ajustar o crédito tributário relativamente a “Despesa da Atividade Rural Não Comprovada” no
tocante a dedução das despesas lançadas no Livro Caixa à razão de 1/3, pois os valores declarados
a menor devem ser aproveitados nos meses seguintes.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2307-
2338) que reproduz os argumentos da Impugnação. Em síntese, sustenta:
I - Omissão de receita da atividade rural: alega ser ilegítima/ilegal a prova utilizada
pela fiscalização - SPED Contábil da Destilaria Água Bonita Ltda, uma vez que se trata de empresa
com personalidade distinta da sua.
II - Despesa da atividade rural não comprovada: a) alega o cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a autoridade fiscal glosou despesas por entender que os documentos
digitalizados estavam ilegíveis, quando deveria ter diligenciado no sentido de confrontar os
documentos digitalizados ilegíveis com os documentos originais à sua disposição; b) refere que
diante das comprovações de despesas da atividade rural, as glosas não procedem, tendo em vista
que deve ser considerada a complexidade da atividade agrícola desenvolvida, com a avaliação do
que é ou não despesa dedutível; c) as despesas de MARILETI UTRAPP AVANZI - ME, correspondem
a pagamentos dos funcionários e lançados na conta salários, em razão de convênio com o
Supermercado Avanzi.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente argumenta que o lançamento seria nulo por cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista que as despesas foram glosadas porque os documentos digitalizados
apresentados estavam ilegíveis e a Autoridade Fiscal deixou de confrontar os documentos
digitalizados ilegíveis com os documentos originais à sua disposição.
Quanto ao alegado, importa registrar o destaque realizado pela decisão de piso:
(...)
58. No que se refere à alegação de que a autoridade fiscal não foi suficientemente
diligente ao considerar alguns documentos apresentados como ilegíveis, quando
deveria buscar os documentos originais, temos que a obrigação de fornecer
cópias legíveis cabe ao contribuinte. A própria legislação atribui essa
responsabilidade quando informa que os documentos devem ser mantidos em
boa guarda e ser hábeis e idôneos, ou seja, devem ser apresentados de forma
legível e verídicos.
59. O próprio defendente, já ciente dos documentos que foram considerados
ilegíveis, não foi adequadamente diligente em fornecer, junto à impugnação,
cópias que fossem legíveis. Para vários documentos, as cópias que já constavam
do processo, acostados pela fiscalização, estão em melhores condições que as
anexadas pelo contribuinte junto à impugnação. Vejamos abaixo alguns exemplos,
sendo o lado esquerdo os documentos acostados pela fiscalização e o lado direito
pela defesa:
(...)
60. Das cópias apresentadas junto à impugnação várias estão ilegíveis, tais como
as de fls. 1493, 1499, 1582, 1583, 1668, 1676, 1686, 1859, 1985, 2002, 2009,
2016, 2023, 2038, 2079, 2080, 2098, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150,
2151, 2152 e 2153. (Grifei)
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que
Autoridade Fiscal não confrontou os documentos digitalizados com documentos originais. Ainda
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
8
que nem todos os documentos foram confrontados, é cristalino que ocorreu a confrontação de
alguns documentos.
Por outro lado, como constou na decisão de piso, é do contribuinte a
responsabilidade de apresentar documentos legíveis. Ou seja, é dever do contribuinte garantir que
a documentação apresentada para contestar a cobrança fiscal seja legível.
E, por fim, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II –
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma
hígida, foi dada ao contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida.
Desta forma, a preliminar merece ser rejeitada.

3. Mérito
As razões recursais estão pautadas no argumento de inexistência de omissão de
rendimentos na atividade rural e de ser indevida a glosa de despesas, visto que as despesas estão
devidamente comprovadas e são necessárias à percepção dos rendimentos e desenvolvimento da
atividade rural.
Em relação a omissão de rendimentos na atividade rural, não identifico problema
na decisão recorrida e, por concordar com a posição firmada, decido mantê-la por seus próprios
fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
42. No Anexo 4 do TVF, a autoridade fiscal faz o referenciação dos valores
lançados na conta da Destilaria Fornecedores Geraldo Nobile Holzhausen e
outros, código 2.1.10.01.01.0073 com os lançamentos contidos no Livro Caixa da
parceria rural, conforme imagem exemplificativa abaixo:
(...)
43. Das diferenças apuradas, foram apresentadas, em síntese, as seguintes
justificativas na impugnação: a) lançamento em duplicidade no Livro Caixa, em
04/10/2009, do valor de R$ 2.500.000,00, que já havia sido reconhecido como
adiantamento de receita da Destilaria Água Bonita Ltda em maio de 2009 através
do desconto da NPR, com lançamento no Livro Caixa em 18/05/2009; b)
lançamento na contabilidade da Destilaria no valor de R$ 4.000.000,00 em
01/2009, com NPR com vencimento em 14/05/2009, cuja entrega ocorreu em
03/2009 foi declarado em 05/2009 e constou do Livro Caixa em 09/2009; c)
diferenças a maior entre o 1/3 das receitas constantes do Livro Caixa e os valores
declarados na DAA. 44. No que se refere à alegação da defesa de lançamento em
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
9
duplicidade no Livro Caixa do valor de R$ 2.500.000,00 em 18/05/2009 e
04/10/2009, no TVF (fls. 020/025) temos a seguinte análise, em síntese:
(...)
44.3. No Livro Caixa constam três lançamentos referentes a receitas de R$
2.500.000,00 cada um, em 05/01/2009, 18/05/2009 e 04/10/2009.
44.4. A Destilaria informou que o valor contabilizado em 30/04/2009 refere-se
à entrega de produção para a qual houve o adiantamento em 01/2009.
44.5. Estão acostadas cópias dos borderôs de desconto das NPR de 05/01/2009
e 18/05/2009 (fls. 271/272).
44.6. O defendente alega que o valor lançado no Livro Caixa com data de
04/10/2009 trata-se de duplicidade referente ao desconto lançado em
18/05/2009 no mesmo valor de R$ 2.500.000,00.
44.7. Abaixo reproduzimos os lançamentos na conta Empréstimos e
Financiamentos Banco Bradesco S/A - NPR, código 2.1.10.10.05, e na conta
Banco Bradesco - Tarumã, código 1.1.10.02.03, que confirmam os três
descontos de R$ 2.500.000,00 repassados aos fornecedores/parceria Geraldo
Nobile Holzhausen e outros, inclusive as respectivas quitações dos descontos:
(...)
44.8. A fiscalização conclui que: a) não procede a alegação do fiscalizado de
lançamento em duplicidade, uma vez que os registros contábeis da Destilaria
confirmam o desconto de três NPR no valor de R$ 2.500.000,00; b) o Livro
Caixa registra como receita o valor de R$ 2.500.000,00 em 05/01/2009, data
do adiantamento, porém, não registra este valor em 04/2009, por ocasião da
entrega da produção; c) o defendente informou em sua DAA no mês 01/2009
uma receita de R$ 1.500.646,47, que comporta 1/3 referente ao adiantamento
de R$ 2.500.000,00 à parceria em janeiro de 2009 (R$ 833.333,33); d) com isso,
houve o reconhecimento da receita no Livro Caixa e na DAA no mês do
adiantamento, janeiro, porém, não houve prejuízo para a apuração anual do
imposto.
45. Não obstante a defesa tenha apresentado resposta da Destilaria onde consta
tabela com os pagamentos à parceria rural e, no mês de 01/2009, contenha o
valor de R$ 231.074,78, esta tabela não tem o mesmo valor probante que a
contabilidade da empresa, devidamente transmitida ao Sped Contábil. Assim,
diante de divergência de informações entre uma simples tabela e os registros
contábeis, estes devem prevalecer.
46. Sobre o aproveitamento do valor negativo, temos que em janeiro está
negativo por causa do reconhecimento antecipado da receita do adiantamento no
valor de R$ 2.500.000,00, já explicado no item 44.8. Porém, em abril, quando foi
entregue a produção e deveria ter sido reconhecida efetivamente a receita, esta
não foi computada. Assim, temos que não há como se falar em aproveitamento
deste valor.
47. Diante dos fatos apurados, documentos apresentados e contabilidade da
Destilaria, resta provado que não houve lançamento em duplicidade no Livro
Caixa do valor de R$ 2.500.000,00, não assistindo razão ao defendente em sua
alegação para a exclusão deste montante por duplicidade.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
10
48. Em relação à diferença negativa de R$ 1.333.333,33 em 05/2009, alega a
defesa que esta corresponde à diferença positiva de R$ 1.334.550,00 no mês
09/2009. Isso aconteceu em virtude do recebimento de adiantamento no valor de
R$ 4.000.000,00 em 01/2009, com NPR com vencimento em 14/05/2009 (fls.
273), cuja entrega ocorreu em 03/2009. Esse valor foi informado na DAA em
05/2009 (R$ 1.333.333,33 = 1/3 x R$ 4.000.000,00), porém escriturado no Livro
Caixa em 09/2009. Sobre esse fato, no TVF (fls. 025/028) temos a seguinte
análise, em síntese:
48.1. Foram extraídos os seguintes registros do Sped Contábil da Destilaria:
(...)
48.3. A Destilaria, em resposta a intimação fiscal, informou que o valor de R$
4.000.000,00, contabilizado em 30/01/2009, refere-se a adiantamento no mês
de janeiro de 2009 pelo fornecimento de cana ocorrido em março de 2009.
48.4. No Anexo I do TVF (fls. 037/054) temos o Razão da Destilaria da conta
Fornecedores Geraldo Nobile Holzhausen e outros, código 2.1.10.01.01.0073.
Neste verifica-se o movimento de entregas de produção, pagamentos e baixas
de adiantamentos. Apresenta saldo final credor de R$ 26.113.350,74 (fls. 054).
48.5. No Livro Caixa (fls. 140/250), constam três recebimentos de R$
4.000.000,00 cada nas datas 17/08/2009 (fls. 198), 11/09/2009 (fls. 207) e
14/09/2009 (fls. 207). Não consta a receita referente ao adiantamento de
30/01/2009.
48.6. Assim, temos que houve o pagamento de 4 parcelas de R$ 4.000.000,00,
através de NPR, todas liquidadas, da Destilaria para a parceria rural. O
montante de produção entregue pela parceria rural em 2009 superou em R$
26.113.350,74 o total de pagamentos efetuados pela Destilaria. Porém, a
parcela (adiantamento) de 31/01/2009, cuja entrega da produção ocorreu em
31/03/2009, não foi registrado como receita no Livro Caixa da parceria rural.
48.7. Não obstante o adiantamento de R$ 4.000.000,00 de 31/01/2009 não
tenha sido lançado como receita no Livro Caixa da parceria, o defendente
declarou em sua DAA, no mês 05/2009, uma receita a maior de R$
1.333.333,33, que corresponde a 1/3 de R$ 4.000.000,00, concluindo a
fiscalização pela tributação nesse momento.
48.8. Já o valor constante da DAA em 09/2009 (R$ 1.740.757,24) está R$
1.334.550,00 a menor que o de R$ 3.075.307,24 (1/3 x R$ 9.225.921,17)
apurado no Livro Caixa. Frise-se que no montante de R$ 9.225.921,17, estão
contidas duas parcelas de R$ 4.000.000,00 (11 e 14/09/2009).
49. Assim, diante dos fatos apurados, documentos apresentados e contabilidade
da Destilaria, resta provado que a diferença de R$ 1.334.550,00, não declarada
em 09/2009, não tem relação com outras diferenças de outros meses, não
assistindo razão ao defendente em sua alegação, devendo ser mantida no
lançamento de ofício.
50. Diante de todas as análises, conclui, acertadamente, a autoridade fiscal
quando assevera que "considerando que o sujeito passivo pudesse ter outras
receitas da atividade além da participação na parceria Geraldo Nobile
Holzahausen e outros, os valores mínimos que deveriam ser informados
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
11
mensalmente na DlRPF/2010 seriam de pelo menos 1/3 do que foi escriturado no
Livro-caixa dessa parceria no correspondente mês."
51. Assim, a alegação da defesa de que os valores de receitas lançados a maior no
Livro Caixa em um mês são compensados com lançamentos a menor na
DlRPF/2010 nos outros meses não deve prosperar, conforme acima demonstrado.
Assiste razão à autoridade fiscal, devendo ser mantida integralmente infração
Omissão de Rendimentos na Atividade Rural.
Relativamente as despesas da atividade rural não comprovada, assim entendeu a
DRJ:
(...)
56. Conforme já citado acima, a IN/SRF no 83/2001 dispõe que as despesas de
custeio e os investimentos devem ser comprovados mediante documentos
idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação de serviços,
laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de empregados,
identificando adequadamente a destinação dos recursos. Esta mesma IN informa
que a receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos
produtos, deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessas
atividades, tais como Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota
Promissória Rural vinculada à Nota Fiscal de Produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
57. Por sua vez, o produtor rural - pessoa física deve emitir Nota Fiscal do
Produtor, modelo 4, nos termos da legislação do Estado de São Paulo. Assim,
temos que o documento hábil para comprovar as despesas de aquisições de
produtos rurais/insumos deve ser a nota fiscal.
(...)
62. Diante da documentação apresentada junto à impugnação (fls. 1400/2228),
procedemos à análise, conforme abaixo:
62.1. Foi gerada a planilha "Anexo V ao Termo de Verificação Fiscal - Análise do
Julgamento" (fls. 2236/2252), com a análise item a item dos documentos
apresentados pela defesa, incluindo o referenciamento das páginas do
processo. O resultado da análise do julgamento, tem a conclusão por
restabelecer a glosa (Sim ou Não) e o campo observações, tendo como
mensagens mais comuns: a) Sem doc suporte: a documentação apresentada
não é suficiente para atestar a efetividade das despesas e/ou a vinculação à
atividade rural; b) Doc em nome da Destilaria: documento referente à
Destilaria Água Bonita Ltda; c) Ilegível: documento sem condições de
legibilidade.
62.2. Quadro I: valor de R$ 32.400,00 acordo judicial pago pela Destilaria e não
pela Parceria. Sem documentação de suporte adicional; valor de R$ 6.750,00
Sem documentação de suporte adicional
62.3. Quadro II: despesas com bolsas de estudo. Não foi apresentada
documentação que atestasse a vinculação (relação trabalhista) dos
beneficiários das bolsas com a atividade rural, nem a correlação
o do curso com a atividade desempenhada.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
12
62.4. Quadro IV: apresentado um relatório simples interno sobre as despesas
do advogado. Não consta documentação de suporte, tais como comprovantes
do pagamento das despesas e contratos de prestação de serviços advocatícios.
62.5. Quadro V, XII e XIII: despesas com prestação de serviços diversos, tais
como manutenção, consultoria, despesas de viagem e transporte, porém, os
documentos apresentados não comprovam a correlação com a atividade rural.
Deveriam ser apresentados, conforme o caso, contratos de prestação de
serviço, vinculação da viagem e do viajante com a atividade rural etc.
62.6. Quadro VI: despesas de seguros (segundo o defendente seguros de vida,
de maquinário e patrimonial). Não foram apresentados documentos (apólices,
contratos etc.) que vinculassem os seguros às atividades desenvolvidas.
62.7. Quadros VII e VIII: despesas com o mercadinho Mini Box Avanzi (Marileti
Utrapp Avanzi – ME), que, segundo o impugnante, são de natureza salarial.
Deveria apresentar o termo do convênio e demais documentos que
comprovassem a alegação, tais como as relações de empregados beneficiados
e pagamentos efetuados, autorização dos empregados para desconto em
folha, termo de regras para convênio e respectivo desconto em folha.
62.8. Quadro XIV: despesas com mudas de cana-de-açúcar, conforme descrito
nos textos dos recibos apresentados. Conforme já descrito no item 57, a nota
fiscal de produtor rural seria o documento hábil para comprovação das
despesas de aquisição de produtos rurais (insumos). Documentos tais como
recibos simples e comprovantes de depósito bancário não se prestam como
comprobatórios para fins do imposto de renda. Abaixo colamos imagem de
nota fiscal de produtor rural acostada ao processo, demonstrando com deveria
ser a comprovação da despesa (fls. 696):
(...)
62.10. Quadro XV e XVI: despesas com transporte de cana-de-açúcar e pessoal.
Os documentos apresentados, em sua maioria, são recibos simples,
comprovantes de depósito bancário ou planilhas de controle, que não se
prestam como documentos comprobatórios. Foram acatados os documentos:
notas fiscais de serviço e conhecimento de transporte.
62.11. Segundo a defesa, foram pagas despesas referentes a Ardival Trevelin a
título assessoria contábil e a honorários advocatícios pagos a João Queiroz
Neto. Porém, não foram apresentados documentos comprobatórios de suas
alegações, tal como os contratos de prestação de serviços. Assim, devem ser
mantidas as glosas correspondentes.
Do exame dos autos e dos elementos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal merece parcialmente prosperar. Vejamos:
 62.6. Quadro VI: despesas de seguros.
Ainda que não conste nos autos apólices e contratos de seguros, o Recorrente
apresentou comprovante de pagamento efetuado a Seguradora BRADESCO AUTO/RE SEGUROS no
valor de R$ 1.020,38, cujo segurado é GERALDO NOBILE HOLZAHAUSEN E OUTROS e o Número da
Apólice é 524000014 (fl. 55 – e-fls. 1509-1659).
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
13
Em que pese a falta de nitidez na autenticação do documento, o COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULOS emitido pelo BANCO DO BRASIL, confirma o efetivo pagamento (fl. 57 –
e-fls. 1509-1659).
Ressalto que o fato de se tratar da Seguradora BRADESCO AUTO/RE SEGUROS -
companhia de seguros do Grupo Bradesco Seguros, especializada em seguros de automóvel e
ramos elementares, como o seguro patrimonial1, é suficiente para vincular o seguro às atividades
desenvolvidas pelo Recorrente.

62.7. Quadros VII e VIII: despesas com o mercadinho Mini Box Avanzi
(Marileti Utrapp Avanzi – ME)
Em que pese não constar nos autos o termo do convênio, relação de empregados
beneficiados e pagamentos efetuados etc., bem como faltar nitidez em parte da documentação
acostada, verifica-se que o Recorrente juntou alguns documentos que comprovam as despesas,
ainda que minimamente:
1. Do documento denominado ORDEM DE COMPRA (fls. 76 - e-fls. 1509-1659) é
possível identificar a referência a “Cesta do convênio com supermercado”;
2. Das NFs emitidas por Mini Box Avanzi (Marileti Utrapp Avanzi – ME) cujo
destinatário é GERALDO NOBILE HOLZAHAUSEN E OUTROS (fls. 79, 80, 90 e 91 - e-
fls. 1509-1659) é possível identificar a referência a “Cesta básica”.
Os documentos acima mencionados permitem deduzir informações que não estão
explicitas, mas levam a concluir pela existência de convênio firmado entre o Recorrente e o
Supermercado para aquisição de cesta básico. E, logicamente, as cestas básicas seriam aos
empregados.
Desta forma, a decisão recorrida merece ser reformada no sentido de afastar a glosa
relativamente a despesa de seguro e com o Mini Box Avanzi, comprovadas nas fls. 55, 57, 76, 78,
79, 80, 90 e 91 – e-fls. 1509-1659.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a glosa relativamente a despesa de seguro e
com o Mini Box Avanzi, comprovadas nas fls. 55, 57, 76, 78, 79, 80, 90 e 91 – e-fls. 1509-1659.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

1 Disponível em https://wwws.bradescoautore.com.br – Acesso em 06 nov/2025)
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.221 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722151/2014-03
14

Fl. 2392
DF CARF MF
Original